Tribunal: TJSP
Processo: 1065277-71.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de diferença de consumo. Impossibilidade. Indenização a título de danos morais indevida por não ter

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de diferença de consumo. Impossibilidade. Indenização a título de danos morais indevida por não ter havido suspensão dos serviços ou negativação do nome do autor. Sentença mantida. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065277-71.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante
ALAN ANDRIOTI PINTO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o Desembargador que dava parcial provimento ao recurso e fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTS/APDS: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL;
ALAN ADNRIOTI PINTO
V O T O No 40251
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização. Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de
energia elétrica, com base em termo de ocorrência de
irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de diferença de consumo.
Impossibilidade. Indenização a título de danos morais indevida
por não ter havido suspensão dos serviços ou negativação do
nome do autor. Sentença mantida. Apelos improvidos.
1. Cuidam os autos de ação de inexigibilidade de débito
oriundo de irregularidade constatada no relógio medidor de consumo de
energia instalado na residência da autora c.c. pedido indenizatório moral. A r.
sentença de fl. 137/138 julgou parcialmente procedente a demanda para
declarar inexigível o débito do autor, porque a ré não demonstrou a fraude
alegada no relógio medidor que gerou a cobrança póstuma de consumo de
energia não registrado no aparelho, tendo afastado, porém, o pedido
indenização moral pleiteado na petição inicial. Inconformado, apela o autor
insistindo na condenação da ré no pagamento da verba indenitária requerida.
A ré por sua vez recorreu da sentença defendendo que houve constatação de
irregularidades no medidor, insistindo na cobrança da diferença de consumo
apurada Contrarrazões pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os apelos improcedem.
Embora, em princípio, nada impeça que se constatem
irregularidades no medidor de energia através de preposto da empresa, ou
terceiro por ela contratado, o que se verifica na hipótese é que foi noticiada a
lavratura de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, elaborado de modo
unilateral e sem perícia, simultânea ou posterior, de órgão técnico isento para
confirmar a versão da empresa, diretamente interessada na existência da
suposta irregularidade.
Não há razão alguma para presumir-se como verdadeira
a versão da concessionária de energia elétrica, sem que se tenha dado ao
consumidor a possibilidade de contraditório e de ampla defesa. Ao invés,
depois da alegada constatação da irregularidade, limita-se a ré a encaminhar
cobrança por consumo irregular, com o valor supostamente devido calculado e
a coagir, inadmissível nas circunstâncias, com a suspensão do fornecimento
de energia elétrica à autora.
Na condição de fornecedora de serviço, cabia à
concessionária, ao verificar a alegada irregularidade, notificar o consumidor e
realizar a perícia do relógio medidor, obedecendo ao princípio do contraditório,
e não aguardar que o próprio consumidor exigisse a realização de perícia por
órgão legalmente habilitado, como erradamente orienta o inciso II, do art. 72,
da Resolução ANEEL no 456/00, pois em verdadeiro confronto com as normas
de proteção ao consumidor.
Note-se que sobre a relação estabelecida entre as partes
irradiam as normas do Código de Defesa do Consumidor o que garante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, CDC).
Portanto, a prova unilateral produzida, que se resume ao
TOI elaborado pela ré, não serve para comprovar sua alegação de
irregularidade, pois não respeitado o contraditório quando da sua elaboração.
Cabia à ré a produção da prova da irregularidade na fase de instrução do
processo, mas nada foi requerido para tal finalidade.
Dessa forma, a eventual inadimplência de diferença de
consumo calculado unilateralmente não pode ocasionar o corte de energia
elétrica. Confira-se o entendimento desta 34a Câmara a respeito:
“Prestação de Serviços. Pretensão inicial de mantença do
fornecimento de energia elétrica. Inexistência de prova que
autorizasse o cancelamento do apontado débito da autora.
Eficácia dos documentos produzidos pela ré que deve ser
analisada em ação própria, se a concessionária pretender a
cobrança da dívida ali apontada. Reconhecimento de que -
pelo débito de que trata esta ação
não pode, ainda, a
concessionária cessar o fornecimento de energia. Sentença
mantida. Recurso não provido.”1
“Não tendo a concessionária exibido prova inconteste da
alegada fraude e da legitimidade da dívida exigida, mostra-se
inadmissível o corte no fornecimento de energia elétrica.
Recurso improvido.”2
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE
AUSÊNCIA DO
CONTRADITÓRIO INEXIGIBILIDADE DECRETADA SENTENÇA
REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO
1 TJSP 34a Câmara Apelação no 990.09.305925-8 2 Rel. Rosa Maria de Andrade Nery
2 TJSP 34a Câmara Apelação no 9162308-83.2007.8.26.0000 - Rel. Gomes Varjão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAL QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO
RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.
Apelação provida parcialmente, nos termos do acórdão e
recurso adesivo prejudicado.”3
“Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Fraude no equipamento medidor imputada ao usuário.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobrança de diferenças
de consumo lastreada em apuração unilateral dessa fraude.
Inadmissibilidade. Situação que coloca o consumidor ao talante
do fornecedor, configurando abusividade não tolerada pelo
CDC. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença
mantida. Apelação improvida.” 4
Em suma, no caso concreto não houve obediência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da alegada
irregularidade, razão pela qual o valor apontado como diferença de consumo
não pode dar margem à suspensão do serviço, nem à validade da cobrança
efetuada.
Os danos morais não ocorreram na hipótese do feito, não
se tendo observado suspensão ou corte nos serviços prestados pela ré, nem
tampouco encaminhamento do nome do autor para os cadastros de proteção
ao crédito. Os dissabores, os aborrecimentos, as mágoas citadas na vestibular,
derivadas da simples assinatura do TOI, não configuram dano moral à míngua
de lesão à dignidade da pessoa do autor.
Os honorários serão majorados para 18% sobre o valor
atualizado da causa, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do
CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual
CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento aos apelos.
3 TJSP 34a Câmara Apelação no 992.06.062717-3 Rel. Cristina Zucchi
4 TJSP 34a Câmara Apelação no 992.06.059073-3 Rel. Nestor Duarte - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10158
Apelação Cível no 1065277-71.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado/Apelante: Alan Andrioti Pinto
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Autor, apelante, que pede a reforma da decisão para que
sejam arbitrados danos morais. Ré que apela pugnando pela reforma
da decisão para a improcedência do feito, mantendo a exibilidade do
credito que foi desconstituído na sentença. Inexibilidade do débito
que deve ser mantida. Termo de ocorrência (TOI) lavrado de forma
unilateral pela concessionária de energia elétrica que não comprova
de forma cabal a ocorrência de irregularidades no relógio medidor de
consumo de energia. Insuficiência de prova ténica para embasar a
adulteração. Documentos carreados aos autos pela empresa Ré que
demonstram o consumo mensal do Autor desde a contratação do
serviço que não evidenciam variação significativa alguma no
consumo de energia a ponto de corroborarem a alegação de alteração
no consumo. Danos morais configurados. Perda do tempo útil.
Ocorrência de situação de constrangimento do Autor perante a
comunidade em que vive além do desgaste do tempo perdido do
consumidor para resolver um problema criado pela empresa Ré.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO.
I Fundamentação
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, acompanho
o relator no que tange ao desprovimento do recurso da Ré, mas, com a devida vênia,
ouso divergir de seu entendimento no que diz respeito ao recurso do Autor vez que, a
meu sentir, há elementos que demonstram que o consumidor passou por situação
desgastante gerada pelo prestador de serviço de energia elétrica que ultrapassa os limites
de situações de mero dissabor do cotidiano, configurando a ocorrência de dano moral
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes
termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação ajuizada por ALAN
ANDRIOTI PINTO em face da CPFL COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ extinguindo o feito, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de
Processo Civil, a fim de declarar a inexigibilidade do
débito de R$6.869,75 cobrado pela requerida no
documento de fls. 19. Ante a sucumbência recíproca,
condeno as partes ao rateio das custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária,
fixados em 15% do valor dado à causa, vedada a
compensação, com fundamento no artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil)”.
Como muito bem observado pelo magistrado de primeiro grau,
depreende-se da análise da documentação de fls. 112/113 carreada pela própria empresa
Ré que no período em que houve a declaração de adulteração no medidor de luz sequer
houve alteração significativa na média de consumo, havendo, em verdade, falta de prova
técnica que corrobore as alegações da empresa concessionária de energia elétrica,
devendo ser afastada a exigibilidade do suposto débito.
O Autor foi suprendido com a cobrança de um alto valor
fundamentado em um documento lavrado de forma unilateral pela empresa prestadora
de serviço de energia elétrica denominado “termo de ocorrência de irregularidade”, com
a possibilidade, ainda, de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em
caso de inadimplemento de um valor que não deu causa, não havendo, ainda, nenhuma
perícia técnica por um órgão isento que fundamentasse a ocorrência da suposta
adulteração.
Como medida de justiça, e em atendimento ao diploma consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser observados no presente caso os incisos VI e VIII do art. 6° do Código de
Defesa do Consumidor que assim dispõe:
Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia.
Primeiro, houve dano à imagem do recorrente perante a comunidade
do entorno do estabelecimento comercial do Autor na medida em que a troca do
medidor de luz sob o fundamento de fraude causa embaraço e constrangimentos que
mostraram-se indevidos. Dito em outras palavras, aos olhos daqueles que rodeiam o
Autor, figurou o mesmo como fraudador e caloteiro.
Mas não é só.
Para demosntrar que tinha razão, ou seja, que não era fraudador,
caloteiro e que os absurdos valores que lhe foram cobrados não eram devidos, viu-se o
Autor obrigado a ingressar com esta ação, na medida em que as tentivas para a solução
amigável da questão restaram infrutíferas.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos levam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor a ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de
poder se dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder
seu tempo e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que
decorrentes da conduta abusiva por parte do fornecedor.
Repito: caso houvesse a empresa ré reconhecido o seu erro e
solucionado o problema do Autor, poderíamos até aceitar que a questão, resolvida de
forma administrativa e amigável, entraria na conta do “mero aborrecimento” vez que
dispensadas as desgastantes providência judiciais.
Não foi porém o que aconteceu. O autor teve que experimentar todos
os dissabores de ter que contratar advogado e valer-se de demanda judicial para fazer
valer os seus direitos.
A proclamada, e agora reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça,
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança
intrínseca com a Teoria do Tempo Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34a
Câmara de Direito Privado, na medida em que todo tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano
indenizável.
Em publicação intitulada “Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo
do Consumidor: uma visão geral”, in Revista Luso-brasileira de Direito do Consumo,
vol. VII, n. 28, Marcos Dessaune teceu importantes considerações a respeito do tema:
“Diante dessas constatações, a jurisprudência tradicional segundo a qual a
via crucis percorrida pelo consumidor, ao enfrentar problemas de consumo
criados pelos próprios fornecedores, representa “mero dissabor ou
aborrecimento” e não um dano moral indenizável revela um raciocínio
erigido sobre premissas equivocadas que, naturalmente, conduzem a essa
conclusão falsa. A primeira de tais premissas é que o conceito de dano moral
enfatizaria as consequências emocionais da lesão, enquanto ele já evoluiu
para centrar-se no bem ou interesse jurídico atingido; ou seja, o objeto do
dano moral era a dor, o sofrimento, a humilhação, o abalo psicofísico, e se
tornou qualquer atributo da personalidade humana lesado. A segunda é que,
nos eventos de desvio produtivo, o principal bem ou interesse jurídico
atingido seria a integridade psicofísica da pessoa consumidora, enquanto, na
realidade, são o seu tempo vital e as suas atividades existenciais. A terceira é
que esse tempo existencial não seria juridicamente tutelado, enquanto, na
verdade, ele se encontra resguardado tanto no elenco exemplificativo dos
direitos da personalidade quanto no âmbito do direito fundamental à vida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tema não é novo em nossos Tribunais, formando-se respeitável
corrente jurisprudencial reconhecendo que o fornecedor tem o dever de indenizar o
tempo perdido pelo consumidor por situações que este não deu causa.
Nesse sentindo, trazemos à colação os seguintes arestos:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Fornecedora se recusa a contratar com o autor, sob a justificativa
de que este se encontra em débito com ela. Apelante que não se desincumbiu,
contudo, do ônus de demonstrar a legitimidade do débito. Consumidor que
chegou a propor a pagar a quantia, mesmo desconhecendo a natureza ou
origem do débito, apenas como forma de viabilizar a contratação de seu
interesse. Apelante que não efetuava a cobrança e tampouco dava baixa na
pendência, obstando a concretização do negócio. Responsabilidade pelo
atendimento
inadequado,
ocasionando
exacerbado
desgaste
do
consumidor, por quase um ano, sem que o apelado tenha conseguido efetuar
a contratação. Perda do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum
indenizatório fixado, com acerto, em R$12.000,00. Verba honorária que,
ademais, foi arbitrada em observância aos critérios legais e ao princípio da
proporcionalidade, devendo ser mantida no patamar fixado. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação 1005846-35.2016.8.26.0223; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro:
28/08/2017)
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO" QUE
APRESENTOU VÍCIOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES - PERDA
DO TEMPO ÚTIL - DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral
caracterizado pela impossibilidade utilização do veículo em diversas
oportunidades em face dos problemas existentes no bem adquirido "zero
quilômetro" - Evidente que tais fatos não podem ser considerados como
meros aborrecimentos cotidianos ou simples descumprimento contratual -
Somado a isso, o desgaste do autor em levar inúmeras vezes o veículo para
correção dos vícios apresentados acarreta induvidosamente a perda de seu
tempo útil - Não se pode negar que a conduta das rés tem subtraído do
consumidor um valor precioso, que é seu tempo útil, situação que gera
dano e, por isso, passível de indenização - Falha na prestação de serviços
da ré - Responsabilidade objetiva do fornecedor - Risco da atividade - Os
danos de ordem material devem ser cabalmente demonstrados para serem
ressarcidos - Vícios sanados e cobertos pela garantia contratual, sem custo ao
consumidor - Indenização fixada por danos morais que não comporta
redução - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DAS RÉS
DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação 0000931-10.2014.8.26.0326; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 22a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Lucélia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/02/2017;
Data de Registro: 14/02/2017)
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDENATÓRIA
Os documentos juntados pela parte autora,
especialmente os e-mails trocados entre as partes, demonstram que o autor
procurou resolver a questão da data da defesa oral desde dezembro de 2013
(fls.24/25). A requerida, por sua vez, confirmava que o processo de
transferência e definição da data para defesa oral estavam em andamento
(fl.26). A alegação no sentido de que o autor não realizou o procedimento
correto, com a apresentação do pedido em balcão beira a má fé
(fls.17/18/50), pois a ré sempre orientou o autor e nunca mencionou tal
procedimento. Impõe-se, da mesma forma, que a parte requerida indenize a
parte autora pelos danos morais decorrentes dos fatos narrados na inicial.
Aplicação da teoria da perda do tempo livre. Referida indenização, como
apontam doutrina e jurisprudência, deve atender à sua dupla finalidade:
ressarcimento e desestimulo da conduta. Assim sendo, o valor pleiteado
pela inicial mostra-se elevado e, consideradas as particularidades do caso
concreto, entendo razoável o valor de R$ 10.000,00 ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
1004741-04.2016.8.26.0003; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro: 19/07/2017)
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos, reputo suficiente a fixação do valor da indenização moral no importe
de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a indenização fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a título de danos morais deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento
(acórdão) e com juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmulas 362 e
54, respectivamente, do STJ.
A teor da Súmula 326 do STJ5, deve a Ré ser condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte adversa,
fixados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos
requisitos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, acompanho o relator no que tange ao
desprovimento do recurso da Ré, e abro parcial divergência para dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do Autor, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador
5 Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12A3DC48
7
13
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 13069F1E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065277-71.2017.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.